Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O Juiz pode determinar a realização das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer momento, inclusive, durante a fase recursal.
3. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
4. Recurso conhecido e não provido.